Tribunal: TJMT
Processo: 1070689-66.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070689-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MORIELY LOPES DA SILVA PESSOTTO - CPF: 006.885.421-82 (RECORRENTE), BRENDA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 019.265.891-30 (ADVOGADO), BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 57.443.988/0001-80 (RECORRIDO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO
.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. INOBSERVÂNCIA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCI
A MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Autora alega que
adquiriu um suporte para televisão da Ré que não suportou o peso de sua televisão, causando danos ao aparelho.

O Laudo
Técnico apresentado (Id. 212081330), a Ré demonstrou que, conforme as especificações técnicas de ambos os produtos
(suporte e TV), a parte autora deveria observar os parafusos utilizados, que não o fez, sendo culpa exclusiva do consumidor o fato ocorrido.

Importante destacar que
é responsabilidade do consumidor verificar a compatibilidade dos produtos adquiridos, especialmente quando se trata de dispositivos eletrônicos que possuem uma variedade de modelos no mercado. Destaco ainda que a embalagem do suporte
Brasforma
SBRUB910 informa claramente suas especificações e que cabe ao consumidor garantir que o suporte seja adequado para o seu aparelho
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
MORIELY LOPES DA SILVA PESSOTTO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do
CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024